Tribunal: TJDFT
Processo: 0001335-52.2018.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório - em especial a prova oral e a filmagem do local do crime - é seguro e firme em apontar o réu como autor do delito.
2. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença dos seguintes vetores: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não satisfeitos tais vetores, não há que se falar em atipicidade material da conduta.
3. Recurso conhecido e desprovido.